Tribunal: TJSP
Processo: 2260201-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:
– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2260201-76.2019.8.26.0000/50000 Piracicaba voto n. 20893
Registro: 2020.0000762248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2260201-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL),
ITAPORANGA LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO LTDA, EDILBERTO ORTIGOSA e
KEILA LUCIANA BILIASSI ORTIGOSA, é embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2260201-76.2019.8.26.0000/50000 Piracicaba voto n. 20893
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.893 --
Embargos de Declaração n. 2260201-76.2019.8.26.0000/50000
Embargantes: Artec Pisos e Revestimentos LTDA (em recuperação
judicial), Edilberto Ortigosa e Keila Luciana Biliassi Ortigosa
Embargado: Banco Safra S/A
Comarca: Piracicaba
Juiz de Direito: Luiz Roberto Xavier
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Artec
Pisos e Revestimentos LTDA (em Recuperação Judicial), Edilberto Ortigosa
e Keila Luciana Biliassi Ortigosa ao v. acórdão a fls. 176/181 que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto da r. decisão que não acolheu a tese de excesso de execução e
determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios com relação aos
imóveis indicados pelos embargantes, inclusive aquele situado na Avenida
43, 579, Condomínio Residencial Vila Scarpa, Vila Santo Antônio, Rio
Claro/SP.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2260201-76.2019.8.26.0000/50000 Piracicaba voto n. 20893
Embargam
tempestivamente,
sustentando
a
contradição do v. acórdão com relação ao princípio da menor onerosidade,
já que oferecidos à penhora outros três bens imóveis suficientes para a
garantia do débito discutido. Narram, outrossim, a devida comprovação de
que o imóvel citado é o único desta natureza titularizado pelo casal, além
de ser utilizado para residência familiar, merecendo a proteção conferida
pelo art. 1o da Lei n. 8.009/90.
Sustentam a ausência de liquidez da dívida perseguida
na demanda executiva, uma vez que pendente perícia contábil nos autos
dos embargos à execução.
E por haver omissão e contradição, requereram o
acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.
I. Não existe obscuridade, omissão ou contradição a ser
suprida, porquanto o v. acórdão de interesse enfrentou expressamente os
argumentos declinados pelos embargantes e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso foi negado
provimento, foram explicitadas no v. acórdão: “E de maior relevância é o
fato de terem afirmado que nenhum dos imóveis era bem de família. Essa
afirmação não pode, depois do imóvel ter sido penhorado com a anuência
dos agravantes, num momento posterior ao alvedrio do interesse do
devedor, procurar justificar ser o imóvel bem de família. Ao permitirem a
penhora do imóvel tinham consciência do ato que estavam a praticar.
Procurar afastá-lo posteriormente é agir com má-fé, o que a lei não admite”

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2260201-76.2019.8.26.0000/50000 Piracicaba voto n. 20893
(fls. 179).
E, ainda, “[...] não se vislumbra para a causa a alegação
de excesso de penhora, pois os imóveis foram avaliados e a dívida é de alto
valor. Assim, o valor devido tem os acréscimos legais e, como foi observado
pelo juízo a quo, até o momento no qual forem esses bens arrematados,
deve ser ponderado, por prudência, que os respectivos leilões terão na
segunda praça valor que equivalerá a 60% do valor da avaliação e,
portanto, dentro desse quadro, não se pode concluir haver excesso de
penhora. [...]” (fls.180).
Ressalte-se, por fim, que a determinação de perícia nos
autos dos embargos à execução, cujo efeito suspensivo foi revogado por
esse E. Tribunal, não obsta o regular prosseguimento da demanda
executiva, ex vi do art. 919 do Código de Processo Civil, inclusive com a
prática de atos de expropriação sobre os bens constritos.
Vale dizer, a penhorabilidade do imóvel, matéria do
agravo de instrumento, não se confunde com as questões deduzidas nos
autos dos embargos à execução, recebidos sem atribuição de efeito
suspensivo, e que lá devem ser solucionadas.
Como se vê, os presentes embargos não se amoldam
às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único
do Código de Processo Civil/20151. Eles guardam, na realidade, intuito
evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a matéria foi
amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente recurso
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2260201-76.2019.8.26.0000/50000 Piracicaba voto n. 20893
pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os embargos.
Por fim, acrescente-se que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o Órgão Julgador
não está obrigado a se pronunciar sobre todos os dispositivos legais
suscitados pelas partes, máxime quando já tiver decidido a questão sob
outros fundamentos. Nesse sentido, confira-se o recentíssimo V. Aresto
proferido sobre a matéria, já sob a égide do Novo Código de Processo Civil,
verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade,
eliminar
contradição
ou
corrigir
erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. (...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com
a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2260201-76.2019.8.26.0000/50000 Piracicaba voto n. 20893
declaração rejeitados2. (grifamos).
Por estas razões, não se pode dar provimento aos
embargos opostos.
II. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
NELSON JORGE JUNIOR
RELATOR
2 EDcl no MS 21315/DF Relatora Ministra Diva Malerbi - Primeira Seção - Data do
Julgamento: 08/06/2016 - Data da Publicação/Fonte: DJe 15/06/2016.